Tribunal: TJSP
Processo: 1007283-95.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA DO TERCEIRO QUIRODÁTILO DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – IMPERTINÊNCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS QUE CAUSEM DISPÊNDIO DE MAIOR ESFORÇO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE HABITUAL - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recursos improvido.